Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. ART 932, III DO CPC. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade a simples reprodução em sede de apelação dos argumentos esposados na petição inicial, deixando a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença impugnada.
2. Cuida-se de vício de natureza insanável que autoriza o relator, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, a não conhecer do recurso.
3. Recurso desprovido.